Tribunal: TJMT
Processo: 1005677-40.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005677-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOILSON BATISTA PEREIRA - CPF: 013.670.981-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO PROVISÓRIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. INSANIDADE MENTAL SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execuções Penais da comarca de Jaciara, que determinou a instauração de incidente de insanidade mental e, na pendência do exame pericial, converteu provisoriamente a pena privativa de liberdade do reeducando em medida de segurança de tratamento ambulatorial, considerando sua condição de saúde mental, a ausência de periculosidade e ausência de vagas de internação em unidade de tratamento psiquiátrico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da conversão provisória da pena privativa de liberdade em medida de segurança na pendência de exame de insanidade mental; e (ii) definir se a ausência de periculosidade do reeducando e a ausência de vagas em nosocômio público justifica a imposição da medida de segurança em regime de tratamento ambulatorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 183 da LEP permite a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança quando, no curso da execução penal, sobrevier doença mental que comprometa a capacidade de autodeterminação do condenado.

4. O laudo técnico e o relatório de acompanhamento multiprofissional indicam que o reeducando é portador de esquizofrenia (CID-10 F20), encontra-se estabilizado sob medicação e apresenta comportamento adequado no ambiente prisional.

5. A jurisprudência admite a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança de tratamento ambulatorial quando ausente periculosidade, mesmo em condenações por crimes apenados com reclusão, desde que haja recomendação técnica e impossibilidade de internação em hospital de custódia.

6. A decisão agravada fundamenta-se no princípio da individualização da pena e no direito à saúde do apenado, não havendo ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. “
A conversão provisória da pena privativa de liberdade em medida de segurança de tratamento ambulatorial é admissível na pendência de exame de insanidade mental, quando há indícios de transtorno mental incapacitante e ausência de periculosidade e de vagas de internação.
”

2. “A
jurisprudência admite a substituição da pena por tratamento ambulatorial mesmo em condenações por crimes apenados com reclusão, desde que haja recomendação técnica e impossibilidade de internação.
”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 183; CPP, arts. 149 e 154; CP, arts. 96 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgEx 1020576-48.2022.8.11.0000, rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª CCr, j. 07.12.2022; STJ, REsp 1.802.845/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 23.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de execução penal
tempestivamente interposto [certidão no id. 270947864, p. 181, mov. 102.1] na forma dos arts. 197 e 198 da LEP, pelo órgão do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Marcelo Rodrigues Silva, em face da decisão lavrada em 06/9/2024 [id. 270947864, pp. 116-118, mov. 72.1] e respectiva decisão integrativa datada de 21/01/2025 [id. 270947864, pp. 164, mov. 97.1], nos autos do processo executivo de pena SEEU n. 2000141-06.2022.8.11.0010, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara de Execuções Penais da comarca de Jaciara, que considerou presente dúvida sobre a sanidade mental do reeducando
Joilson Batista Pareira
e determinou a realização de exame de sanidade mental nos termos dos arts. 149 e 154, ambos do CPP, e art. 183 da LEP, submetendo-o ao tratamento ambulatorial provisoriamente.

Consta das razões do agravo, anexo ao id. 270947864, pp. 169-177, que não há nos autos, superveniência de doença mental no curso da execução penal que justifique a realização de exame de insanidade mental, pois, estando o penitente no cumprimento de pena em regime fechado desde 15/11/2022, ou seja, em momento posterior às sentenças absolutórias impróprias anexadas aos mov. 59.1 e 60.1, desde então, vem apresentando bom comportamento carcerário, e nada obstante ele faça uso de medicamento controlado, não há qualquer notícia que desabone a sua conduta, encontrando-se, pois, estabilizado.

Dentro desse contexto, entende que não há coerência na medida de conversão da pena privativa de liberdade com a de medida de segurança, tampouco ofensa ao princípio vicariante, que impeça a execução sucessiva de medida de segurança e privativa de liberdade, já que a primeira é aplicada em decorrência da periculosidade do agente e a segunda, fundada em sua culpabilidade.

Assere, ainda, que as condenações ostentadas pelo reeducando são autônomas, decorrem de processos e fatos distintos, nas quais foram cominadas sanções de espécie diferentes, de modo que não houve no caso cumprimento simultâneo de medida de segurança e pena privativa de liberdade, e, assim sendo, considerando que houve o restabelecimento da capacidade de autodeterminação do reeducando, deverá retornar o cumprimento de sua pena em regime fechado.

Pede, pois, o provimento do agravo de execução, com a anulação da decisão constante do mov. 72.1 e respectivos aclaramentos constantes do mov. 97.1, “[...]
implicando, assim, na deliberação acerca da manutenção do cumprimento de pena de Joilson Batista Pereira, no regime fechado, sem prejuízo da continuidade do tratamento já realizado pelo recuperando no interior da unidade prisional visando a manutenção de sua saúde, uma vez que não há que se falar em acometimento de doença mental superveniente, no curso da execução penal em testilha.
”

Nas contrarrazões [id. 270947864, pp. 186-187, mov. 105.1], a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, assinala o acerto da decisão vergastada, pugnando pelo
desprovimento do agravo
.

O Juízo de origem realizou o juízo negativo de retratação, id. 270947864, p. 193, mov. 109.1.

A certidão no id. 265570752, assinala que o feito foi distribuído por sorteio ao Gabinete 1 da c. 4ª Câmara Criminal.

O termo de análise prevenção no id. 271256871 assinalou a ausência de feitos anteriores capazes de atrair a prevenção de órgão julgador.

A certidão no id. 271256872 confirma que o agravo de execução dispensa o recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra do eminente Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, é pelo
desprovimento
do recurso:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. JUNTADA DE GUIAS DE SENTENÇAS ABSOLUTÓRIAS IMPRÓPRIAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. IMPROCEDENTE. O DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIA JUSTIFICA, IDONEAMENTE, A SUBMISSÃO DO APENADO À PERÍCIA. NECESSIDADE DE IDENTIFICAR A DOENÇA MENTAL E AFERIR O GRAU DE COMPROMETIMENTO INTELECTUAL PARA POSTERIOR ANÁLISE ACERCA DA MANUTENÇÃO NO REGIME FECHADO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA DE SEGURANÇA.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
. [id. 272699886, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O penitente
Joilson Batista Pereira
cumpre pena unificada em regime fechado, por conta das seguintes condenações:

1.
Guia de Execução Penal Definitiva extraída em 09/9/2022 da Ação penal 0000836-33.2018.8.11.0010
, do Juízo da 3ª Vara da comarca de Jaciara [id. 270947857, pp. 4-5, mov. 1.1],
03 anos, 03 meses e 11 dias de reclusão
e
10 meses e 25 dias de detenção
,
regime inicial

aberto
, sentença lavrada em 29/5/2019, confirmada na ApCr 0000836-33.2018.8.11.0010, 2ª CCr, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 20/7/2022, ante a prática dos crimes tipificados no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, e art. 329,
caput
, c/c art. 69, todos do Código Penal. Data dos fatos: 30/01/2018. Trânsito em julgado final em 05/9/2022;

2.
Guia de Execução Penal Definitiva extraída em 18/12/2023 da Ação penal n. 0000814-30.2018.8.11.0024
, do Juízo da 2ª Vara da comarca de Chapada dos Guimarães [id. 270947858, pp. 7-9, mov. 36.1], pena de
12 anos de reclusão
em regime inicial fechado, por infração ao art. 217-A, caput, do Código Penal, sentença lavrada em 25/10/2022, confirmada na ApCr 0000814-30.2018.8.11.0024, 3ª CCr, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho. Data dos fatos: segundo semestre de 2016. Trânsito em julgado final em 16/11/2023.

O penitente iniciou o cumprimento das penas unificadas, acima especificadas, em 18/12/2023, tendo sido considerada a detração do tempo de prisão provisória relativo à primeira condenação.

No curso da execução aportaram,
duas novas guias de execução definitivas
, decorrentes de sentenças de absolvição imprópria, assim relacionadas:

3.
Guia de Execução Definitiva de Medidas de Segurança extraída na Ação penal 1000043-04.2023.8.11.0010
, do Juízo da 3ª Vara da comarca de Jaciara [id. 270947864, pp. 27-29, mov. 59.1], medida detentiva de internação em estabelecimento de custódia ou ambulatorial, por prazo indeterminado, com reavaliação em período mínimo anual, por infração ao art. 150, §1°, do Código Penal, sentença lavrada em 03/8/2023. Data dos fatos: 29/8/2020. Trânsito em julgado final em 03/8/2023;

4.
Guia de Execução Definitiva de Medidas de Segurança extraída na Ação penal 1003833-64.2021.8.11.0010
, do Juízo da 3ª Vara da comarca de Jaciara [id. 270947864, pp. 46-49, mov. 59.2], medida detentiva de internação em estabelecimento de custódia ou ambulatorial, por prazo indeterminado, com reavaliação em período mínimo anual, por infração aos artigos 331, 147 e 329, todos do Código Penal. Data dos fatos: 21/10/2021. Trânsito em julgado final em 03/8/2023.

Em 12/8/2024, foi anexado aos autos o incluso relatório de acompanhamento multiprofissional anexo ao id. 270947864, pp. 95-99, que sugeriu a inserção do penitente em medida de segurança de tratamento ambulatorial, considerando as condições pessoais verificadas.

Trata-se de assistido com decisão de medida de segurança, que apresenta hipótese diagnóstica segundo a CID 10: F20 [
leia-se. esquizofrenia
].

Em 30/07/2024 quando visitamos o CAPS de Jaciara, tivemos informação de que o assistido já fez tratamento naquele serviço, tendo sua ultima consulta realizada em fevereiro de 2022.

Considerando que o objetivo da EAP/MT é acompanhar a execução das medidas terapêuticas em todas as fases do processo criminal, seguiremos acompanhando o caso.

Assim, sugerimos que após alvará o mesmo seja colocado em medida de segurança ambulatorial e referenciado ao CAPS do município, para retorno do tratamento, com encaminhamento de relatórios a esta juízo; como também, encaminhado ao CRAS com vista a ser integrado nos programas assistenciais uma vez que sairá sem recursos financeiros. [conclusão do relatório multidisciplinar, id. 270947864, p. 99].

O Promotor de Justiça agravante, ao ter contato com o relatório encimado e da documentação encartada aos autos de PEP SEEU 2000141-06.2022.8.11.0010, explicou em sua manifestação constante do id. 270947864, pp. 101-107, mov. 65.1, de 13/8/2024, em consulta ao sítio eletrônico do PJe, que o reeducando responde aos autos de NU 1003706-92.2022.8.11.0010, no qual foi preso em flagrante na data de 15/11/2022, pela prática do crime do art. 147-B, “caput”, e art. 147, “caput”, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, na forma do art. 69, todos do Código Penal c/c art. 5º, incisos II e III, da Lei n. 11.340/2006 e Lei n. 10.741/2003, e que, verificada a possível inimputabilidade penal, foi requerida a conversão da prisão preventiva em internação provisória.

Aportando aos autos o laudo pericial anterior que determinou a
inimputabilidade penal
, por conta de esquizofrenia, CID-10 F20, o órgão do Ministério Público não se opôs à internação provisória na pendência de submissão a novo exame, desta feita, nos autos da ação penal antes mencionada.

Ocorre que nos autos 1003706-92.2022.8.11.0010, verificou-se que o pedido de vaga em estabelecimento de custódia ainda estaria pendente de resolução,
dado que não há vaga disponível para inserção do reeducando
em regime de internação.

Nessa esteira, pugnou pela mantença do penitente em custódia até o surgimento de vaga adequada, o que foi negado pelo Juízo de origem, que colocou o penitente sob medidas cautelares diversas da prisão, que foi alvo de embargos de declaração e rejeitados
.

A perícia nos autos referidos foi agendada para acontecer em 22/8/2024 [NU 100075-20.2024.8.11.0010].

Explicou ainda o douto Promotor de Justiça:

Noutro giro, observa-se que no processo de n. 1000043-04.2023.8.11.0010, o reeducando teve decretada sua absolvição imprópria, sendo aplicada a medida de segurança de internação (ID 125264633), com trânsito em julgado em 03/08/2023 (ID 127706775).

Após, ao ID 128362920 do processo n. 1000043-04.2023.8.11.0010, novamente foi informado que o hospital psiquiátrico Adalto Botelho não possui vagas para internar o reeducando. Aqui, é necessário informar que foi instaurado incidente de sanidade mental em face do reeducando Joilson (processo n. 1002289-07.2022.811.0010), o qual determinou que este tem a capacidade de entendimento e autodeterminação prejudicada, sendo diagnosticado com esquizofrenia.

Nesse ínterim, nota-se que de fato não há vaga para o reeducando ser internado para cumprir a medida de segurança imposta pela guia de mov. 59.1.

Além disso, conforme se infere do laudo pericial de n. 1.1.02.2022.031425-01, autos de n. 1002289-07.2022.8.11.0010, é portador de uma doença Joilson Batista Pereira mental grave e, conforme se observa nos demais processo que ostenta,
se for colocado em liberdade, sua patologia somada ao uso de álcool ou outras substâncias psicoativas, pode trazer riscos à sociedade, aos seus familiares e a ele mesmo
.

Ademais, compulsando os autos de n. 1000043-04.2023.8.11.0010, na pág. 11, do ID 129875746, consta a informação de que, instada,
a Coordenadoria de Saúde Penitenciária, instada, entrou em contato com a Cadeia Pública de Jaciara e, quando perguntado sobre a situação de Joilson, a enfermeira que o acompanha informou que o reeducando está bem, faz uso de medicamento supervisionado, não altera a rotina da unidade e já passou por consulta médica com o psiquiatra do Município
.

Neste sentido, há de se destacar que o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é que, não havendo vagas em hospitais de custódia para atender o paciente, de modo excepcional, deve ser realizado o tratamento na unidade prisional, até o surgimento de vagas [...]

O Juízo da execução penal negou o pedido formulado pelo órgão do Ministério Público, de mantença do penitente na penitenciária até o surgimento de vaga em manicômio judiciário, justificando:

Não obstante o parecer do Ministério Público Estadual – seq. 65.1, há de se ressaltar que o reeducando deve ser inserido na medida de tratamento ambulatorial.

Doutro norte, tem-se que não há impedimento de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade e medida de segurança aplicadas em virtude de fatos distintos.

No entanto, ao analisar detidamente os autos, tenho como imprescindível a instauração de incidente de insanidade mental em favor de JOILSON BATISTA PEREIRA, visando aferir, com mais exatidão, o enquadramento da doença mental, bem como o grau de instabilidade e comprometimento intelectivo do recuperando, para posterior deliberação acerca da manutenção do recuperando no regime fechado, ou substituição por medida de segurança.

Nesse contexto, a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança somente se justifica em caso superveniência de doença mental grave no curso da execução penal, com o comprometimento do intelecto cognitivo e de atividades habituais e a constatação de que o condenado não se mostra apto a cumprir a sanção imposta em regime carcerário.

A teor da Lei de Execuções Penais, quando no curso, da execução da pena privativa de liberdade sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança.

Com efeito, tenho que as circunstâncias do caso ensejam a instauração, de ofício, do incidente de insanidade mental, o que é corroborado pela absolvição imprópria anexadas nas seqs. nº 59.1 e 60.1.

Destarte, considerando a dúvida a respeito da sanidade mental do apenado, vislumbro a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, devendo ser submetido a exame médico legal, com fundamento nos arts. 149 e 154, ambos do CPP c/c art. 183, da LEP.

Sendo assim, oficie-se à Politec para designar perícia médica, devendo ser informado a este Juízo a data aprazada, para posterior intimação das partes.

Nomeio como Curador do apenado a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Formulo, desde já, os seguintes quesitos:

1. O reeducando possui doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado?

2. Qual doença?

3. Em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, qual o grau de comprometimento de sua capacidade cognitiva?

4. Em caso afirmativo dos requisitos anteriores, a periculosidade apresentada pelo reeducando enseja internação ou tratamento ambulatorial? Justificar?

5. Qual o prazo mínimo necessário de medida de segurança (internação ou tratamento ambulatorial)?

6. O reeducando é usuário de medicamentos psicotrópicos? Quais?

7. O reeducando apresenta sinais de incapacidade? Quais? [decisão, 29/8/2024, id. 270947864, pp. 115-118, mov. 72.1].

O órgão do Ministério Público opôs embargos de declaração assinalando contradição da decisão com o contexto fático, pois, a seu ver, não há doença mental superveniente no curso da execução penal, visto que o início do cumprimento da pena se deu em 15/11/2022, ou seja, em momento posterior às datas dos delitos relacionados nas sentenças de absolvição imprópria, que remontam, respectivamente, em relação às guias definitivas de cumprimento de medidas de segurança constantes dos ids. 270947864, pp. 27-29, mov. 59.1, e pp. 46-49, mov. 59.2, às datas de 29/8/2020 e 29/10/2021.

Além disso, segundo afirma, “[...]
consoante se vislumbra do teor da certidão (anexa), em contato com o Diretor da Cadeia Pública de Jaciara, onde o reeducando encontra-se recolhido, foi informado que Joilson apresentou comportamento instável apenas no primeiro mês a contar da data do recolhimento (15/11/2022), ao passo que, desde então, foi estabilizado, sendo certo que, apresenta ótimo comportamento dentre as pessoas privadas de liberdade sob a custódia da unidade prisional de Jaciara
” [id. 270947864, p. 126], de modo que, apreentando-se estabilizado, não há óbice algum a que cumpra a pena imposta em regime fechado.

Os aclaratórios foram rejeitados na decisão constante do id. 270947864, p. 164, mov. 97.1, justificando a interposição do presente agravo de execução, nos moldes antes delimitados.

Dentro desse contexto fático-processual, é importante assinalar que a decisão judicial impugnada, lavrada nos autos PEP SEEU 2000141-06.2022.8.11.0010, do Juízo da 3ª Vara da comarca de Jaciara, levou em consideração
o atual estágio em que se encontra o grau de comprometimento mental do penitente
, tendo em vista a doença identificada, no caso, esquizofrenia [CID-10 F20],
reconhecida nas guias de execução de medidas de segurança acostadas nos ids. 270947864, pp. 27-29, mov. 59.1, e pp. 46-49, mov. 59.2
, mas que, de outro lado,
não abrangem as condenações penais
à pena privativa de liberdade extraídas das ações penais 0000836-33.2018.8.11.0010, do Juízo da 3ª Vara da comarca de Jaciara [id. 270947857, pp. 4-5, mov. 1.1], e 0000814-30.2018.8.11.0024, do Juízo da 2ª Vara da comarca de Chapada dos Guimarães [id. 270947858, pp. 7-9, mov. 36.1],
as quais totalizam 16 anos, 02 meses e 06 dias de pena privativa de liberdade a cumprir
.

Desse modo, a realização do exame de insanidade mental nos moldes determinados pela autoridade judiciária que preside a execução penal, permitirá avaliar melhor a extensão do comprometimento da saúde mental do penitente, sendo certo que na pendência da realização do referido exame o magistrado certamente poderá inseri-lo em regime de tratamento ambulatorial, máxime porque tal resolução encontra respaldo no relatório de acompanhamento multiprofissional anexo ao id. 270947864, pp. 95-99, que sugeriu tal modalidade de medida de segurança, considerando as condições pessoais verificadas.

Bem de ver que, nos termos do art. 183 da LEP, a superveniência de insanidade mental do penitente autoriza a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança
se, durante a execução penal, o indivíduo for considerado mentalmente insano
.

Art. 183.

Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. (Redação dada pela Lei nº 12.313, de 2010).

Enfoco, por conveniente, que a medida de segurança detentiva de internação intramuros está intimamente relacionada à graduação da periculosidade do inimputável.

Nessa esteira, conquanto os arts. 96 e 99 do CP assinalem que a medida de tratamento ambulatorial deva ser aplicada apenas nos crimes puníveis com detenção, nada impede que o magistrado, reconhecendo a nula ou mitigada periculosidade do agente, imponha-lhe a medida de tratamento ambulatorial, especialmente quando o relatório da equipe multidisciplinar sugere tal medida e não há vagas em manicômio judiciário que atenda à determinação de internação provisória até a resolução do incidente de insanidade mental, registrando-se, por relevante, que no Brasil é adotado o sistema vicariante de penas e medidas de segurança.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR TRATAMENTO AMBULATORIAL NO CURSO DA EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA SUBSTITUTIVA E RETORNO AO CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – DECISÃO FUNDAMENTADA NO LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A SEMI-IMPUTABILIDADE DO RECUPERANDO E A NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A TRATAMENTO AMBULATORIAL – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se durante a execução penal é instaurado o incidente de insanidade mental e o laudo pericial, que fora devidamente homologado, atestar que o recuperando está acometido de transtorno mental e comportamental decorrente do uso de múltiplas substâncias psicoativas [síndrome de dependência – F19.2.], sendo necessária a submissão dele a tratamento ambulatorial, tendo o d. juízo da Execução Penal, dentro do seu livre convencimento motivado, determinado a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, o que é admissível a teor do preconizado no art. 183 da Lei n.º 7.210/84 c/c art. 26, parágrafo único e art. 98, ambos do CP c/c art. 46 e art. 47, ambos da Lei n.º 11.343/06, não há como considerar a decisão agravada como ilegal, teratológica ou desfundamentada, a inviabilizar a sua reforma. [TJMT, AgEx 1020576-48.2022.8.11.0000, relator Desembargador GILBERTO GIRALDELLI, 3ª Câmara Criminal, j. 07/12/2022, DJE 12/12/2022.]

Lembro ainda que o próprio órgão do Ministério Público assinalou que “[...]
desde a estabilização do quadro do recuperando (dezembro/2022) já transcorreram aproximadamente 02 (dois) anos, não sobrevindo nenhum episódio de instabilidade psíquica e/ou comportamental de Joilson Batista Pereira
” [id. 270947864, p. 127], o que, a despeito de não comprovar cabalmente a imputabilidade penal, serve de lastro para sinalizar a ausência de periculosidade aqui debatida.

Conquanto o magistrado não esteja vinculado ao resultado de qualquer relatório ou laudo pericial, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte [art. 182 do CPP], é inquestionável que a opinião de
experts,
dotados de conhecimentos técnicos específicos, deve ser levada em consideração para a eleição desta ou daquela medida de segurança, pois possuem melhores condições de avaliar o melhor tratamento a ser dispensado aos penitentes, de acordo com a periculosidade social por estes apresentada.

A propósito, trago à colação entendimento do Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do REsp 1.802.845, de 23/06/2020, sobre o tema:

[...] Ora, o Magistrado não detém os conhecimentos técnicos indispensáveis para aferir a saúde mental do réu, tampouco a sua capacidade de se autodeterminar.

Atento a essa questão, o legislador estabeleceu o incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP).

A relevância desse incidente não sobressai apenas do conteúdo técnico da prova que se almeja produzir, mas, também da vontade do legislador que, especificamente nos arts. 151 e 152, estabeleceu algumas consequências diretas extraídas da conclusão do exame pericial, como a continuidade da presença do curador e a suspensão do processo.

[...]

Cumpre destacar, ainda, a medida cautelar prevista no art. 319, IV, do Código de Processo Penal, que prevê a internação provisória para crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

[...]

Todos esses aspectos, embora insuficientes para sustentar a tese de que o Magistrado ficaria vinculado às conclusões do laudo pericial – o que é expressamente rechaçado pelo art. 182 do CPP (
“o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte”
) – autorizam a conclusão de que
o exame médico-legal é indispensável
para formar a convicção do órgão julgador para fins de aplicação do art. 26 do CP [STJ, REsp n. 1.802.845/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020.]

De acordo com esse raciocínio, não vejo motivo para a reforma da decisão invectivada, que deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de execução interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, mantendo incólume a r. decisão vergastada, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025